Tribunal: TJSP
Processo: 1025354-71.2014.8.26.0405
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRETENSÃO À CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS DO CRUZEIRO REAL EM URV PARA 1o DE MARÇO DE 1.994 – LEI FEDERAL No 8.880/94 E DECRETO FEDERAL No 1.066/94 - POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, prescrição do fundo de direito, inocorrente, nos termos do artigo 1o do Decreto Federal no 20.910/32, uma vez

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRETENSÃO À CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS DO CRUZEIRO REAL EM URV PARA 1o DE MARÇO DE 1.994 – LEI FEDERAL No 8.880/94 E DECRETO FEDERAL No 1.066/94 - POSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, prescrição do fundo de direito, inocorrente, nos termos do artigo 1o do Decreto Federal no 20.910/32, uma vez que a relação jurídica versada nos presentes autos é de trato sucessivo (Súmula no 85, da jurisprudência dominante e reiterada do C. STJ). 2. No mérito, a hipótese é de diploma legal de aplicação compulsória aos Estados e Municípios, inclusive, no que se refere aos vencimentos dos respectivos servidores públicos, não havendo falar na eventual ofensa ao princípio federativo, previsto na Constituição Federal. 3. Impedimento, porém, de compensação com reajustes futuros de natureza jurídica diversa. 4. Embora as diferenças pecuniárias devidas em razão da incorreção da conversão não sejam compensáveis com reajustes futuros, eventual resíduo cessará por ocasião da fixação do novo padrão de vencimentos para os servidores. 5. A eventual discussão a respeito da edição de legislação e a fixação do novo padrão dos vencimentos, com a eventual restruturação da carreira, deverá ser analisada na fase de execução. 6. Precedentes da jurisprudência dos CC. STF, STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 7. Alteração, "ex officio", apenas e tão somente, da sistemática de incidência da correção monetária, de acordo com o IPCA-E. 8. Incidência dos juros de mora, nos termos do artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, na redação da Lei Federal no 11.960/09, conforme decidido na origem. 9. Incidência da correção monetária, desde o inadimplemento e dos juros de mora, a partir da citação, a título de observação, diante da omissão verificada na sentença ora impugnada. 10. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte autora, a título de observação, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 11. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 12. Sentença recorrida, ratificada, quanto ao mérito da lide, alterando-se, "ex officio", apenas e tão somente, a sistemática de incidência da correção monetária. 13. Ficam mantidos o resultado inicial da lide, os demais encargos da condenação e os ônus decorrentes da sucumbência originais. 14. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, desprovido, com observações.